Tribunal: TJDFT
Processo: 0714146-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO CDC. SÚMULA 297, STJ. PANDEMIA. COVID-19. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A MORA. APRESENTAÇÃO ORIGINAL CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. DESNECESSIDADE. CONTRATAÇÃO SEGURO. COBRANÇA DE IOF. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO. LIBERDADE DE CONTRATAR. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. REALIZAÇÃO DE ACORDO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO.
1. Consoante redação da Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Celebrado o instrumento, considera-se que a parte expressamente concordou com os termos e as cláusulas constantes do ajuste firmado com a instituição financeira, passando a incidir sobre tal avença tanto o Código de Defesa do Consumidor como o princípio “pacta sunt servanda”.
2. Apesar de não desconhecer a realidade econômica de muitas famílias brasileiras, que sofreram perdas salariais significantes, ante a ocorrência da pandemia Covid-19, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar a já reconhecida mora do recorrente.
3. O depósito da via original do contrato nos autos do processo apenas é exigido quando há indícios de irregularidade do documento eletrônico apresentado, o que não é o caso do presente processo.
4. Porque resultante da liberdade de contratar e por não encontrar óbice na legislação, a previsão da despesa relativa ao seguro deve permanecer tal qual pactuada, inclusive porque há no contrato a marcação, pelo consumidor, da opção em contratar o seguro mencionado.
5. Com relação à alegada irregularidade na cobrança do IOF, observo que a forma de pagamento estabelecida também encontra previsão contratual, de modo que caberia ao consumidor optar entre a forma de pagamento financiada ou à vista. Ausência de ilegalidade da cobrança.
6. O sistema de amortização está expressamente pactuado no ajuste firmado entre as partes por meio de tabela que expõe, inclusive, a capitalização dos juros contratados, de modo que se afasta a alegação de ausência de informação acerca dos encargos contratuais.
7. Evidenciada a ausência de onerosidade excessiva tanto na quantia cobrada, quanto verificada a efetiva prestação do serviço, reputa-se válida a cobrança das mencionadas tarifas e, portanto, não há que se falar em descaracterização da mora.
8. Busca o apelante, a aplicação da denominada Lei do Superendividamento, uma vez que se encontra em situação de dificuldade financeira. Porém, forçoso reconhecer que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual inaplicável a referida lei ao caso.
9. É cediço que a atual sistemática processual estimula a solução consensual de conflitos em todas as suas fases. Entretanto, em que pese a normativa legal buscar o acordo entre as partes, nada impede que estas, por meio de tratativas extrajudiciais, pactuem ajuste e apresentem ao Juízo para fins de homologação. Desta feita, ausente prejuízo para o requerente, por meio de economia processual, não vislumbro a obrigatoriedade de intimação da parte contrária para se pronunciar, visto que poderá fazê-lo sem a intervenção do Poder Judiciário.
10. Recurso conhecido e não provido.